Tribunal: TJMT
Processo: 1030683-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030683-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALIBEL MARTINS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 411.972.911-72 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030683-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Alibel Martins de Oliveira Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. DEMORA EXCESSIVA PARA PROCEDER LIGAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor realiza comparece presencialmente à sede da reclamada com contrato de locação comprovando que irá passar a residir no local, solicitando religação do hidrômetro,

comprovando por protocolo presencial a solicitação em 13/06/2023, e a reclamada não cumpre a solicitação no prazo normativo de 48(quarenta e oito) horas, resta configurada a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que o abastecimento de água é essencial para subsistência.

3. Em que pese a alegação recursal de que a solicitação foi realizada em 19/06/2021 juntando telas de sistema, o reclamante comprova que realizou presencialmente a solicitação em 13/06/2023 conforme protocolo n° 03615042:

4. Ao deixar de juntar ao processo a ocorrência do referido protocolo, não há como reconhecer a validade das telas sistêmicas, aliado ao fato de que o reclamante, junta gravação de áudio de ligação para a empresa, sendo confirmado pela atendente que a religação da água foi realizada apenas dia 21/06/2023, ou seja 8(oito) dias após a solicitação.

5. Conforme consta na sentença recorrida

a qual utilizo como fundamento:
“
a requerida apresentou print ́s de telas do seu sistema interno (id. 124455493 e id. 124455496) isoladamente, neste sentido a juntada de cópias de telas sistêmicas, são provas produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento suficiente para sustentar o alegado pela defesa, em contestação.

Insta mencionar que o serviço de fornecimento de água é indiscutivelmente bem essencial, do qual não deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, pois a suspensão do fornecimento de água do consumidor inadimplente caracteriza exercício regular de direito da Concessionária de serviço público. Nota-se que o caso dos autos envolve típica relação de consumo, o ônus da prova foi invertido, na decisão liminar deferida (id. 121130717), principalmente em casos como este, recaindo sobre o demandado o ônus de demonstrar a ocorrência da irregularidade que deu ensejo a demora na ligação dos serviços de abastecimento de água na residência do Autor, considerando que o primeiro pedido de religação ocorreu 13/06/2023, não tendo sido atendido até a data da propositura desta demanda. Observa-se que o art. 84, parágrafo único da RESOLUÇÃO NORMATIVA No 05 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012, dispõe que a concessionaria possui prazo de 48(quarenta e oito) horas para fazer a religação, e no presente caso, a religação somente ocorreu após 08(oito) dias da solicitação do requerente.”.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: § Confirmo a tutela inicialmente deferida na decisão de Id. 121130717; §

Julgo parcialmente procedente o pedido de condenação da requerida para pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da notificação (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ). §

julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024